Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700378-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às contrapartes para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se Brasília, DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator